Tribunal: TJES
Processo: 5007422-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007422-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE BASTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACESSO DE
LINK
DISPONIBILIZADO NO INSTAGRAN. GOLPE. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA
PIX
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5007422-03.2023.8.08.0012

Recorrente: JACQUELINE BASTOS DE OLIVEIRA

Recorridos: ITAU UNIBANCO S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, apenas o recorrido
ITAU UNIBANCO S/A
apresentou contrarrazões (ID 6666812).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JACQUELINE BASTOS DE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, pleiteando, desse modo, pela reforma da sentença, com a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos morais e repetição do indébito dos valores pagos.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelos recorridos, na qualidade de fornecedores de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar. Vejamos:

Do conjunto probatório, em que pesem os argumentos lançados na inicial, não vejo como responsabilizar os réus por fato de terceiro, aliado ao descuido da própria autora quando acessou o
link
disponibilizado no instagram.

A meu ver, a autora foi imprudente ao fornecer dados pessoais e efetuar depósitos em nome de pessoas físicas que desconhecia sem se cercar dos cuidados que se deve ter em tais circunstâncias, ainda mais em tempos em que informações são repassadas quase que instantaneamente, havendo grande repercussão da mídia acerca de golpes que são aplicados diariamente.

Desse modo, embora lamentável a situação vivenciada pela autora, o prejuízo dela decorrente não pode ser imputado aos réus, pois inadmissível é a credulidade em obtenção de dinheiro fácil mediante o depósito de valores em nome de pessoa física.

Ademais, a autora deveria ter, no mínimo, desconfiado da situação apresentada, pois empresas de grande porte não exigem depósito antecipado de valores para liberação de crédito e tampouco em conta bancária de pessoa física.

A situação descrita nos autos configura a negligência da autora, não havendo qualquer ilicitude no proceder dos réus, o que afasta o dever de indenizar tanto materialmente como moralmente ao consumidor.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
, sobretudo aquelas que se tratam páginas de rede social com anúncio de oferta de mercadorias e serviços.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que a recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao clicar no link disponibilizado em ambiente virtual e posteriormente efetuar diversas transferências bancárias, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade dos recorridos pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva da consumidora, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO.
ANÚNCIO
DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, SENDO QUE O RECORRIDO TAMBÉM SE VIU ENVOLVIDO NA FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010692820228210041, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2023)

Portanto, a sentença não merece reparo, pois restou evidenciado que a recorrente agiu de forma precipitada, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade do negócio jurídico firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JACQUELINE BASTOS DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)